Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CULPOSAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EM PROVOCAR LESÕES. MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria dos delitos, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.
2. Não há como prosperar o pedido de desclassificação para lesões corporais culposas, pois a situação fática narrada pelas testemunhas, corroborada pelo laudo de corpo de delito, demonstra claramente que o acusado agiu com dolo em provocar as lesões na vítima, utilizando-se inclusive de uma barra de ferro para golpear sua cabeça e provocar as lesões corporais.
3. Não há provas de que o apelante cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção. Ademais, a substituição da pena de detenção poderá ser feita quando o autor agir amparado por qualquer das hipóteses do § 4o do artigo 129 e no caso de lesões recíprocas, o que não se verifica no presente caso.
4. Apelação não provida.